Tribunal: TJBA
Processo: 8011646-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011646-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DEBORAH COELHO LANTYER CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por L. L. C., representada por seus genitores, que deferiu o pedido de tutela para determinar o fornecimento, pelo PLANSERV, de acompanhamento terapêutico multidisciplinar e exames médicos em clínica ou hospital conveniado, com reavaliação periódica, sob pena de bloqueio de valores. A decisão fundamentou-se na urgência do tratamento e na ausência de rede credenciada adequada em Feira de Santana – BA.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade de o plano de saúde estadual custear tratamento especializado e exames prescritos para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de rede conveniada apta e da recusa em ofertar terapias não padronizadas, como a abordagem Denver e musicoterapia.

III. Razões de decidir

3.
O PLANSERV, embora plano de natureza estatutária e fechado, deve respeitar o princípio da função social do contrato e o direito à saúde.

4.
A recusa em custear tratamento prescrito por médico assistente, sob argumento de não constar no rol da ANS, configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
A Lei nº 12.764/2012 reconhece o autista como pessoa com deficiência, assegurando direitos específicos à habilitação e reabilitação.

6.
As Resoluções Normativas da ANS nº 539/2022 e nº 541/2022 asseguram cobertura obrigatória e ilimitada para terapias multidisciplinares para TEA, incluindo técnicas indicadas por profissional assistente.

7.
O ECA (art. 4º) garante prioridade absoluta à efetivação dos direitos à saúde de crianças e adolescentes, impondo ao Poder Público o dever de assegurar tratamento adequado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde, ainda que estatutária, não pode recusar cobertura a tratamento multidisciplinar prescrito para menor com Transtorno do Espectro Autista, mesmo que não previsto no rol da ANS.

2. A recusa configura prática abusiva e viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011646-79.2025.8.05.0000,
em que figura como
Agravante, ESTADO DA BAHIA, e Agravado, L. L. C, representada por seus genitores, DEBORAH COELHO LANTYER CORDEIRO e WALTER HENNIG CORDEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça